Tribunal: CARF
Processo: 10380.724467/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO.
Não se conhece de novas razões recursais, apresentadas após a interposição da impugnação ou do recurso voluntário, dada a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RAZÕES RECURSAIS E PEDIDOS RELACIONADOS À PRETENSÃO ACOLHIDA PELO ÓRGÃO JULGADOR DE ORIGEM. AUSÊNCIAS DE OBJETO, INTERESSE E UTILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de razões recursais, nem de pedidos, relacionados à matéria acolhida no acórdã-recorrido.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.724467/2011-36
ACÓRDÃO
2202-011.742 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIMUNDO GOUVEIA DA PENHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS.
PRECLUSÃO.
Não se conhece de novas razões recursais, apresentadas após a
interposição da impugnação ou do recurso voluntário, dada a preclusão
(art. 17 do Decreto 70.235/1972).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RAZÕES RECURSAIS E PEDIDOS
RELACIONADOS À PRETENSÃO ACOLHIDA PELO ÓRGÃO JULGADOR DE
ORIGEM. AUSÊNCIAS DE OBJETO, INTERESSE E UTILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de razões recursais, nem de pedidos, relacionados à
matéria acolhida no acórdã-recorrido.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.742 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724467/2011-36
2
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção das razões recursais e respectivos pedidos
relacionados à (a) nulidade do lançamento com base exclusiva em extratos bancários; (b)
Inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário sem autorização judicial; (c) violação dos
princípios da separação de poderes e da reserva de jurisdição; (d) invalidade do MPF como
fundamento do lançamento; (d) caráter confiscatório e inconstitucional da multa de 75%; e (e)
dedução de honorários advocatícios, e, na parte conhecida, em dar-lhe parcial provimento para
determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime
de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.742 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724467/2011-36
3
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 16a
Turma da DRJ/SPO, de lavra do Auditor-Fiscal Pedro Gonçalves da Silva (Acórdão 16-66.209):

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 14/17, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2009, no
montante de R$ 9.164,81, sendo R$ 4.945,67, a título de imposto de renda pessoa
física suplementar (sujeito à multa de ofício), R$ 3.709,25, correspondente à
multa de ofício; e R$ 509,89, atinente a juros de mora, calculados até 29/04/2011.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 48), o procedimento
apurou “Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de
Ação Trabalhista”. Foi constatada a omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em decorrência de ação judicial, que foram informados em DIRF
pela Caixa Econômica, no montante de R$ 27.807,55, com o imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 834,23.
Cientificado do lançamento, em 27/04/2011 (fl. 33), o contribuinte por meio de
seu representante legalmente constituído (fl. 10), apresentou a impugnação, em
20/05/2011 (fls. 2/9), na qual alega, em síntese, o que se relata a seguir:
Argumenta que os rendimentos tidos como omitidos pela fiscalização, no importe
de R$ 27.807,55 foram originados do processo judicial no 2006.80.00.005945-2,
que tramitou na 4a Vara da Sessão Judiciária de Alagoas, conforme demonstram
os documentos anexos.
Afirma que sobre os rendimentos recebidos, no montante de R$ 27.708,55, foi
pago a quantia de R$ 5.800,00 a título de honorários advocatícios, conforme
consta da cópia do recibo de pagamento anexa.
Considera que o cálculo do imposto de renda deve ser realizado, considerando
mês a mês, bem como as alíquotas e faixas de isenção vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido pagos, ou seja, os valores recebidos em face de decisão
judicial, decorrentes de anuênios não implantados no momento próprio,
constituindo, portanto, acréscimo patrimonial que devem ser tributados,
observando-se as tabelas, alíquotas e faixas de isenção à época em esses valores
atrasados deveriam ter sido pagos.
Entende que a exigência do imposto indicado no presente lançamento é medida
injusta e excesso de tributação.
Traz à colação ementas de decisões judiciais oriundas do Egrégio Tribunal
Regional Federal da 5a Região, no intuito de embasar seus argumentos de defesa.
Por fim, requer que seja aplicado efeito suspensivo à cobrança do imposto exigido
na notificação de lançamento, bem como a realização de novo cálculo do imposto
considerando as alíquotas e faixas de isenção vigentes à época em que os valores
deveriam ter sidos recebidos.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.742 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724467/2011-36
4

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, inclusive juros e correção monetária, recebidos acumuladamente, no
ano-calendário de 2009, estão sujeitos à tributação na fonte no ano-calendário do
recebimento e na correspondente declaração de ajuste anual.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
É cabível deduzir dos rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
ação judicial a despesa com honorários advocatícios devidamente comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado do resultado do julgamento em 18/04/2015, uma sábado (fls. 101), a
parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 18/05/2015, uma segunda-feira (fls.
63), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A quebra do sigilo bancário com fundamento na Lei Complementar no
105/2001 fere a reserva de jurisdição, porquanto a obtenção de dados bancários
diretamente pela autoridade administrativa, sem prévia autorização judicial,
constitui violação aos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade,
assegurados pelo art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, e acobertados
como cláusula pétrea pelo art. 60, § 4o, inciso IV, da mesma Carta.
b) A quebra do sigilo bancário por autoridade administrativa, com fundamento na
Lei Complementar no 105/2001, ofende a separação orgânica dos poderes, pois
confere ao Poder Executivo função típica do Poder Judiciário, sem autorização
constitucional expressa, infringindo o art. 2o, combinado com o art. 60, § 4o,
inciso III, da Constituição Federal.
c) A quebra de sigilo bancário determinada diretamente pela administração
tributária, sem chancela do Judiciário, viola o princípio da indelegabilidade de
atribuições, pois transfere ao Executivo função jurisdicional sem previsão
constitucional, em afronta ao art. 5o, inciso XXXV, da Constituição.
d) A autorização legal para que o mesmo auditor-fiscal instaure o procedimento e,
simultaneamente, determine a quebra de sigilo bancário, infringe o princípio da
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.742 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724467/2011-36
5
impossibilidade do exercício simultâneo de funções, comprometendo a
imparcialidade da atuação estatal e afrontando os arts. 2o, 95, parágrafo único,
inciso I, e 5o, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal.
e) A simples existência de depósitos bancários não comprova disponibilidade
econômica ou acréscimo patrimonial tributável, de modo que o lançamento
fundado exclusivamente em movimentações financeiras contraria a Súmula no
182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, segundo a qual "é ilegítimo o
lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos ou
depósitos bancários".
f) A manutenção da multa de ofício no percentual de 75% ofende os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e do não confisco, pois representa penalidade
excessiva, desproporcional ao suposto ilícito tributário, resultando em violação ao
direito de propriedade e à capacidade contributiva, em afronta ao art. 150, inciso
IV, da Constituição Federal.
g) A sistemática de tributação aplicada no lançamento, com base no total dos
valores recebidos acumuladamente, desconsiderando o período a que se referem,
fere os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, pois trata
desigualmente situações distintas ao tributar como se fossem rendimento mensal
ordinário valores cuja natureza é compensatória e acumulada.
h) A base de cálculo utilizada pela fiscalização para apuração do imposto
desconsiderou o valor efetivamente pago a título de honorários advocatícios, o
que viola o disposto no art. 12, § 2o, da Lei no 7.713/1988, e no art. 56 do
RIR/1999, que autorizam a dedução dessas despesas nos rendimentos recebidos
acumuladamente por força de ação judicial.
i) A própria origem dos rendimentos tidos como omitidos – valores pagos em
cumprimento de decisão judicial – evidencia que não houve omissão de receitas,
uma vez que se trata de valores cuja percepção foi submetida à tramitação
judicial, com controle jurisdicional, sendo indevida a sua qualificação como receita
não declarada.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

"Pela soma das razões de fato e de direito aduzidas, requer a recorrente se digne
Vossas Excelências declarar a nulidade do MPF em comento e, por consequência,
os autos apuratórios com base neste procedimento, que foram vergastados
nestes
arrazoados.
Pede e espera provimento."

É o relatório.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.742 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724467/2011-36
6
VOTO
Conselheiro THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO (relator):
1
CONHECIMENTO
Presentes os pressupostos, dentre eles a tempestividade, conheço parcialmente do
recurso voluntário, com exceção das matérias elencadas a seguir.
Não conheço dos pedidos, nem das respectivas razões, formuladas neste recurso
voluntário, em razão da dissociação entre eles e os fundamentos do acórdão-recorrido, preclusão,
e ausência de dialeticidade.
A impugnação tem caráter defensivo e restrito à materialidade do fato gerador,
com os seguintes pontos centrais:

a) Fato base da autuação: Lançamento do IRPF no valor de R$ 9.164,81 com
base na suposta omissão de rendimentos no valor de R$ 27.807,55.
b) Origem dos rendimentos: Valores decorrentes de processo judicial (ação n.o
2006.80.00.005945-2), referentes a diferenças salariais (anuênios não
implantados).
c) Pagamentos realizados: Honorários advocatícios pagos no valor de R$
5.800,00.
d) Jurisprudência: Citação de precedentes do TRF da 5a Região, com ênfase na
aplicação das alíquotas mês a mês, segundo a época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos.
e) Pedido: Cancelamento do lançamento e recálculo do IRPF mês a mês.

Já o recurso amplia significativamente a argumentação e estrutura-se em três
blocos argumentativos: preliminares, mérito e pedidos finais. Em síntese:

a) Preliminares de nulidade:
b) Ilegalidade do lançamento com base exclusiva em extratos bancários
(Súmula 182 do TFR).
c) Inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário sem autorização judicial,
com ampla fundamentação constitucional, doutrinária e jurisprudencial.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.742 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724467/2011-36
7
d) Alegações de violação aos princípios constitucionais: intimidade, separação
dos poderes, reserva de jurisdição, impossibilidade de exercício simultâneo
de funções.
e) Mérito:
f) Identidade fática com a impugnação: origem dos rendimentos (ação
judicial), valor dos honorários pagos, jurisprudência da 5a Região.
g) Inobservância do princípio da verdade material: crítica à conduta da
autoridade fiscal ao não considerar os documentos apresentados.
h) Multa de 75%: argumenta-se que é confiscatória, desproporcional e viola o
art. 150, IV, da CF/88, com base em doutrina e jurisprudência.
i) Negativa de omissão de rendimentos: reafirma a natureza indenizatória e
judicial dos valores percebidos.

Desse modo, os pedidos foram ampliados:

a) Declaração de nulidade do MPF (Mandado de Procedimento Fiscal).
b) Anulação dos atos dele decorrentes, inclusive o lançamento.
c) Subsidiariamente, caso não acolhida a nulidade:
d) Reconhecimento da natureza judicial dos valores recebidos.
e) Dedução dos honorários.
f) Recalculo do IRPF mês a mês.
g) Afastamento da multa de 75%.

Como se vê, o recurso voluntário contém número superior de argumentos e maior
complexidade argumentativa que a impugnação. Além de reiterar os fundamentos fáticos e
jurídicos da impugnação, expande o campo argumentativo para preliminares de nulidade
processual, com sustentação constitucional e jurisprudencial extensa.
Há, portanto, acréscimos argumentativos significativos no recurso em relação à
impugnação:

a) Inovação 1: Nulidade do lançamento com base exclusiva em extratos
bancários.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.742 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724467/2011-36
8
b) Inovação 2: Inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário sem
autorização judicial.
c) Inovação 3: Violação aos princípios da separação de poderes e da reserva de
jurisdição.
d) Inovação 4: Invalidade do MPF como fundamento do lançamento.
e) Inovação 5: Caráter confiscatório e inconstitucional da multa de 75%.

Para facilitar a visualização, segue a exposição dos dados em matriz conciliatória:

Argumento na Impugnação
Pedido
na
Impugnação
Argumento no Recurso
Pedido no Recurso
Teoria
dos
Conjuntos
Rendimentos decorrem de
ação
judicial
n.o
2006.80.00.005945-2
Recalcular
IRPF
mês a mês
Mesma fundamentação: valores
judiciais referentes a anuênios não
pagos,
recebidos
de
forma
acumulada
Recalcular IRPF mês a
mês
Presente
em
ambos
Dedução de R$ 5.800,00 de
honorários
advocatícios
pagos
Recalcular base de
cálculo
do
IRPF
com dedução dos
honorários Mesma fundamentação, com reforço de que a DRJ
desconsiderou o pagamento
Dedução
dos
honorários da base de
cálculo do IRPF
Presente
em
ambos
Aplicação
da
tabela
progressiva do IRPF com
base
nas
alíquotas
vigentes à época devida,
mês a mês
Cancelamento
do
lançamento e novo
cálculo
Reitera
e
complementa
com
fundamentação jurisprudencial e
princípio da verdade material
Cancelamento ou recálculo do lançamento Presente em ambos
—
— Lançamento com base exclusiva
em extratos bancários é nulo
(Súmula 182 do TFR)
Nulidade
do
lançamento por vício
material (ausência de
nexo causal entre depósitos e renda tributável) Presente apenas no recurso
—
— Quebra de sigilo bancário sem
autorização judicial é inconstitucional (extensa argumentação constitucional e jurisprudencial)
Nulidade do MPF e de
todos
os
atos
subsequentes, inclusive
lançamento tributário
Presente
apenas
no
recurso
—
— Princípios constitucionais violados:
intimidade, separação de poderes,
reserva
de
jurisdição,
impossibilidade
de
exercício
simultâneo de funções, legalidade,
devido processo legal
Nulidade
do
procedimento fiscal por
vício insanável
Presente
apenas
no
recurso
—
— Multa de 75% viola princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e
não-confisco (extensa doutrina e
jurisprudência)
Afastamento da multa
de 75% aplicada
Presente
apenas
no
recurso
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.742 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724467/2011-36
9
—
— Reafirma inexistência de omissão
de rendimentos, com base na
natureza dos valores recebidos e
documentos do processo judicial
Cancelamento do lançamento por ausência de fato gerador Presente em ambos (com
mais ênfase no
recurso)

Assim reconhece-se que o recurso contém mais argumentos e mais pedidos do que
a impugnação. Enquanto esta se limita à contestação do mérito da autuação (origem judicial dos
valores, aplicação da tabela progressiva mês a mês e dedução de honorários), o recurso avança
para discutir a legalidade do procedimento fiscal em si, abordando preliminares processuais e
inconstitucionalidades, além de expandir os pedidos com pleito de nulidade integral dos autos e
exclusão da multa.
Também não conheço do pedido relacionado à dedução dos valores pagos a título
de honorários advocatícios, porquanto tal pleito foi atendido pelo órgão julgador de origem, de
modo a subtrair do recurso esse objeto, bem como as respectivas utilidade e necessidade.
Diante do exposto, conheço apenas dos pedidos e das respectivas razões recursais
relacionados à origem judicial dos valores, à aplicação da tabela progressiva mês a mês, e à
dedução de honorários.
2
MÉRITO
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.742 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724467/2011-36
10
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.742 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724467/2011-36
11
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Diante do exposto, acolho o argumento.

3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
razões recursais e respectivos pedidos relacionados à (a) nulidade do lançamento com base
exclusiva em extratos bancários; (b) Inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário sem
autorização judicial; (c) violação dos princípios da separação de poderes e da reserva de jurisdição;
(d) invalidade do MPF como fundamento do lançamento; (d) caráter confiscatório e
inconstitucional da multa de 75%; e (e) dedução de honorários advocatícios, e, na parte
conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 115
DF CARF MF
Original